Tribunal: TJMT
Processo: 0001897-05.2014.8.11.0030
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001897-05.2014.8.11.0030 - CLASSE 198 - CNJ - NOBRES
Apelantes : GERVÁSIO ANTÔNIO ZANGEROLI
Apelado : MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 0001897-05.2014.8.11.0030
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GERVÁSIO ANTÔNIO ZANGEROLI contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 0001897-05.2014.8.11.0030 - Código 46732), ajuizada pelo apelante contra AGRENCO DO BRASIL S.A. (sucedida pela MASSA FALIDA AGRENCO DO BRASIL S.A.), julgou o pedido improcedente, pois, segundo a MMa. juíza, não restou comprovado, nos moldes do art. 478 do CC, evento extraordinário e imprevisível capaz de justificar a aplicação da teoria da imprevisão ao caso, afinal, “apesar de alegar perdas substanciais da lavoura do citado período, o embargante trouxe aos autos estudos e pesquisas generalizadas, que não refletem necessariamente o ocorrido em sua propriedade; lado outro, o feito executivo não tem por objetivo a execução do valor total do contrato de compra e venda, mas sim a execução do valor da multa pelo seu descumprimento, de modo que não há que se falar em excessiva oneração ao embargante ou extrema vantagem à embargada” (cf. Id. no 65368464).
O apelante objeta dizendo que “o contrato que aparelha a execução é de venda de safra futura, ou seja, nítido contrato aleatório e sintagmático, que, por sua própria natureza, não se constitui em título executivo, vez que está condicionado a fatos pendentes de prova, o que, por si só, afasta a liquidez, certeza e exigibilidade do título”, ou seja, mesmo sem ter pagado qualquer valor antecipadamente, a apelada vem cobrando o cumprimento da obrigação contratual, especificamente a multa e os honorários advocatícios avençados em caso de inadimplemento da obrigação principal.
Alega que “apontou como motivo ensejador do descumprimento do contrato firmado a existência de fato alheio à sua vontade, demonstrando, inclusive, por meio de notícia de conhecimento público e notório a perda da safra de toda a região na qual tinha sua plantação à época”, ressaltando, inclusive, “que, na defesa, não houve a comprovação de fato modificativos por parte da apelada, o que tornou tal comprovação e alegação incontroversa”, e que, “no mais, caso pairasse dúvida (...), deveria ter sido aberta a fase de instrução processual, momento no qual todos os questionamentos seriam amplamente sanados”, de modo que, ao menos, se não acolhido de plano a sua objeção, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa.
Sustenta que é necessária a revisão do contrato, nos termos do que prevê o art. 478 do CC, “para que seja dada solução à demanda de modo mais equânime e que outorgue melhor equilíbrio à balança da justiça”, diante da ocorrência de “substancial queda da produção de soja na propriedade rural do embargante provocada pela estiagem, somada as altas temperaturas e à contaminação pela ferrugem asiática, (tendo sido) comprovado pelos documentos coligidos ao processo, que apontam perdas no patamar 78,5%, tornando inexequível a obrigação de entrega de 180.000 kg pactuados”; argumenta, nessa perspectiva, que “a frustração na entrega do produto, quando muito, poderia ensejar a resolução contratual com a apuração das perdas e danos, nunca uma execução por quantia certa de todo o valor da quantia prometida de soja, ou, ainda, como posteriormente requerido, a aplicação de multa e a integralidade dos honorários advocatícios fixados no contrato firmado sem o adimplemento da respectiva contraprestação”.
Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a ausência de força executiva do contrato, seja decretada a extinção do feito; alternativamente, pede seja dada procedência ao pleito revisional, “com a recomposição e manutenção da contratação para que o recorrente possa cumprir o objeto do contrato em data próxima (outra safra), entregando o equivalente do produto negociado pelo valor atual praticado no mercado”, ou, no mínimo, que seja cassada a sentença, com a devolução dos autos à instância de origem para que possa produzir prova do direito alegado em Juízo (cf. Id. no 65368466).
A apelada ofertou as contrarrazões de Id. no 65368469, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
D E C I D O
Relembro, primeiramente, que os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação autônoma e que, conquanto sejam autuados em apenso aos autos da execução (processo principal), devem ser devidamente “instruídos com cópias das peças processuais relevantes” (CPC/73, art. 736, atualmente, CPC/15, art. 914, §1o), isto é, todos os documentos necessários à adequada compreensão da matéria controvertida devem ser ofertados pelo embargante, pois, só assim, será possível o perfeito enfrentamento do mérito da lide, sobretudo em grau recursal, quando os autos da execução serão desapensados e não acompanharão os dos embargos à 2a Instância, já que, além de se tratarem de ações autônomas e processos distintos, vale lembrar que, em regra, a apelação interposta nos autos dos embargos à execução não possui efeito suspensivo, voltando o processo executivo correr a partir de sua prolação, se for o caso.
Ressalto, nessa perspectiva, que os autos destes embargos à execução estão deficitariamente instruídos, não constando cópia de nenhum dos documentos que instruem a ação de execução conexa, com especial destaque à ausência do título executivo exequendo, elemento indispensável à cognição mínima de qualquer matéria que envolva a execução; o único documento apresentado com a inicial dos embargantes foi o relatório de “Perdas na Colheita Mecanizada de Soja – Safra 2007/2008” (cf. Id. no 65356097 e 65356098), o que, isoladamente, nada acresce à discussão dos autos, mormente porque, conforme ressaltado na sentença, sequer se trata de documento ligado especificamente à situação do embargante, e sim a um panorama geral da safra daquela safra (2007/2008) em território nacional (cf. Id. no 65368464).
Com efeito, diante desse cenário desolador não se pode deixar de reconhecer que a evidente desídia processual do embargante impossibilita a mínima intelecção sobre a seriedade dos argumentos recursais; na verdade, inviabiliza o conhecimento da matéria devolvida à apreciação deste eg. Tribunal de Justiça, daí porque outra solução não há a não ser o não conhecimento do recurso.
Sobre a matéria, o eg. STJ assim já decidiu:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESAPENSAMENTO DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. TRASLADO. RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE. (...) 3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que, mesmo antes da alteração legislativa promovida pela Lei n. 11.382/2006, não era obrigatório o trâmite dos embargos em apenso à execução em todos os graus de jurisdição nem representava violação ao art. 736 do CPC/1973 o seu desapensamento para envio dos autos dos embargos ao Tribunal para julgamento de apelação, cabendo à embargante velar pela instrução dos embargos de devedor, desde a inicial, com as peças necessárias ao deslinde da controvérsia. Precedentes. (STJ - AgRg no REsp 1298339/AM, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 15/12/2017)
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. ART. 475, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. (...) 3. Embora os Embargos à Execução, por tratar-se de ação autônoma, possam ser desapensados do processo principal, cabe às partes colacionar as peças relevantes ao deslinde da controvérsia, sob pena de não-provimento do recurso, consoante disposto no art. 736 do Código de Processo Civil. (...).” (STJ - EDcl no REsp 802.805/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 21/08/2009)
“EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESAPENSAMENTO DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. TRASLADO. RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo antes do advento da Lei 11.382, de 6/12/06, que alterou a redação do art. 736 do CPC, já havia se posicionado no sentido de que "não há vedação da desapensação dos autos dos embargos do devedor dos autos principais, cabendo às partes, em face da natureza autônoma dos embargos, colacionar, desde a inicial, as peças que se fizerem necessárias ao deslinde da causa" (REsp 671.114/RJ, de minha relatoria, Quinta Turma, DJ 19/9/05). 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp 1199525/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2010, DJe 28/09/2010).
Pele exposto, com fulcro no art. 1.011, I, c/c art. 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porque manifestamente inadmissível, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, seguindo o critério utilizado na sentença à fixação da verba honorária (CPC, art. 85, §8o), majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00.
Custas pelo apelante.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator